Tribunal: STF
Processo: ARE 1475161
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Mandado de Segurança - Parecer de órgão ambiental que serviu de fundamento a indeferir pedido de compensação - Manifestação de cunho técnico e jurídico fundamentado em premissas equivocadas que levaram a decisão contrária aos interesses do próprio meio ambiente - Necessidade de acertamento - Direito liquido e certo que podem ser extraídos de precedentes da Corte e do propósito em manter vegetação natural em área de compensação, mais benéfica Ação mandamental acolhida - Recurso provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que o acórdão atacado contrariou os artigos 5º, inciso XXXVI e § 1º, e 225, § 1º, incisos I e VII, da Constituição Federal, “bem como violou o princípio da vedação do retrocesso ambiental, ferindo o ato jurídico perfeito ao permitir a análise de pedido de revisão do TAC firmado em 2009.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, pela “negativa de seguimento do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito ambiental. Agravo. Decisão que não admitiu RE. Pleito que busca a denegação da segurança. 



    1. Necessário exame da legislação infraconstitucional. 



    2. Ausente prequestionamento da matéria. 



    3. Apresentados argumentos genéricos acerca da Repercussão Geral. 



    4. Pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:   



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ  de 3/3/06).



    Ademais, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença denegatória da segurança com base na seguinte fundamentação:



    “2:- A discussão tem como tema um Termo de Ajustamento de Conduta formalizado em Juízo, em uma Ação Civil Pública, TAC esse que foi formalizado para regularizar área de Preservação e de Reserva Legal.



    O pedido feito na ação, dentre outros, foi o de cumprimento de obrigação de fazer, consistente em recompor a cobertura florestal da área destinada à reserva legal da Fazenda São José, bem, bem como a área de preservação permanente, após a avaliação do plano de recuperação pelo órgão competente. 



    No curso dessa ação foi feito um acordo, onde se previu a recuperação da reserva legal, em continuidade à área de preservação permanente da propriedade, na ordem de 182,55 hectares. 



    A princípio poder-se-ia dizer que o que os impetrantes buscam na ação é o que não conseguiram nessa referida Ação Civil Pública no. 0000022-41.2006.8.26.0457, quando postularam a compensação de áreas para a regularização da Reserva Legal, nos termos do art. 15 e 66, III, da Lei 12.651, de 2012. 



    Mas bem analisada a questão, o inconformismo, na verdade, diz respeito a ato administrativo proferido pela CETESB que acabou vinculando a decisão proferida na ação civil pública, ato esse, todavia, que contém vício se não de origem material, pode se dizer, de vício de caráter subjetivo que levou a decisão que escapa aos bons princípios da legislação ambiental em vigor.



    A proposta, assim, é a de obter a anulação do Parecer elaborado pelo órgão ambiental, como ato administrativo vinculante, uma vez que embasado em premissa de interpretação de direito que não refletia a realidade jurídica. 



    A r. sentença entendeu que o parecer do órgão ambiental é ato meramente administrativo, de caráter opinativo e que não produz efeitos concretos, ou seja, não tem caráter decisório que possa de alguma forma implicar recusa ao pedido de novação e, portanto, não é capaz de causar lesão ao direito dos Impetrantes, ainda que o parecer tenha embasado a decisão judicial que a denegou, eis que o juiz não está vinculado ao parecer e tem liberdade para apreciar os elementos constantes dos autos. 



    Pois bem.- I - 



    Primeiro os fatos.



    Na ação civil pública (essa referida anteriormente) ajuizada pelo Ministério Público contra os impetrantes foi formalizado ACORDO onde os réus se comprometeram a recuperar a área de RESERVA LEGAL da FAZENDA SÃO JOSÉ, conforme projeto aprovado pelo DEPRN, em continuidade à ÁREA DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE e ao fragmento de vegetação remanescente, compondo um maciço único de 182,55 ha, sendo 38,15 ha da Área de Preservação Permanente e 128,75 ha destinada à recuperação da Reserva Legal proposta, correspondente a 20% da área total do imóvel. 



    Relevante lembrar que a FAZENDA SÃO JOSÉ já tinha instituído a Reserva Legal em 1992 (a Fazenda é formada por várias matrículas, sendo que são seis e apenas três tinham a Reserva Legal averbada), mas pelo desmatamento provocado (em uma das áreas), (desmatamento que não ocorreu na área onde primeiramente se buscou fazer a recuperação) foi determinada a regularização, razão da Ação Civil Pública e do acordo formalizado em Juízo. 



    Ocorre que com o advento da nova legislação ambiental - o Código de 2012, os impetrantes entenderam de fazer uma NOVAÇÃO, na verdade uma ADAPTAÇÃO das obrigações com a nova legislação, motivados pelo entendimento desta Corte no sentido de permitir uso do novo Código aos casos passados (cf. petição de fls. . Buscaram proceder a recuperação da área de Reserva Legal desmatada, em outra área, em propriedade vizinha no (mesmo bioma), área essa com vegetação nativa.



    Formalizaram os proprietários o pedido na Ação Civil Pública, cujos termos estão em cópia a fls. 3023 e seguintes nos autos do Agravo de Instrumento 2095916-37.2017.8.26.0000 e quando ouvida a CETESB, ela entendeu que como olhar técnico, que o ganho ambiental seria maior com a recuperação da área onde ocorreu a supressão da vegetação nativa e com vista jurídica, não seria possível a compensação pretendida, porque a Fazenda São José já tinha instituído a área de Reserva Legal, ou seja, ela já estava consolidada, e o fato de parte ter sido desmatada, não descaracterizava a área, mas sim, impunha sua recuperação. 



    A decisão do Jurídico diz o seguinte:



    (...)



    Como se constata, o PARECER não deu a devida interpretação quando da análise da parte técnica e nem jurídica, até porque com relação à formatação legal, entendeu pela impossibilidade da aplicação do novo Código Ambiental (fls. 292 e seguintes).



    (...)



    Agora, diante do que já foi exposto, seguem os fundamentos jurídicos. 



    Quando da análise do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a liminar deste Mandado de Segurança, esta Relatoria deixou certo que os limites da lide não seriam lá analisados, mas sim quando da decisão final, exatamente porque lá trás já se vislumbrou o interesse de agir. Realmente, se ele não existisse a ação já teria sido extinta quando da apreciação do Agravo, de forma que essa preliminar arguida pela CETESB não é acolhida.



    A tese de que não cabe mandado de segurança contra PARECERADMINISTRATIVO de cunho opinativo é relativa. Nada é absoluto no mundo jurídico quando se constata lesão ao meio ambiente.



    O combatido PARECER não se limitou apenas a dizer sobre o descabimento da novação com base no novo Código Florestal mas também desqualificou a área cuja compensação se pretende fazer (vegetação nativa na outra área) o que o leva a condição de PARECER DECISIVO e não OPINATIVO, pois gerou prejuízo aos impetrantes e ao meio ambiente. 



    Realmente, o que pretendem os proprietários é a manutenção de uma área nativa em outra propriedade, ao invés de recuperar outra área desprovida de vegetação e albergava pasto (conforme fotos aéreas do ano de 2000 tiradas da base AEROFOGRAMETRIAS (em anexo). 



    A Ação Civil Pública leva em consideração fotografias dos anos de 2003 e 2004, quando o correto seria o uso de fotos o ano do desmatamento, de 2000. Essas fotos vieram aos autos no memorial trazido pela parte e mostram que não existia vegetação na área compensada (área que quer ser mantida pela parte e não usar para recuperação). Hoje parte tem citrus e parte vegetação. Ou seja, vai se desmatar o que já existe para reflorestar. Parece uma medida descabida, quando é certo que a outra área ainda está preservada. 



    Ora, se existe área natural, com vegetação nativa, com sua formação originária, qual a razão de se desconsiderar essa área e a de obrigar a parte a recompor UMA ÁREA ANTIGA DE PASTO, apenas para se manter a obrigação originária com fundamento no antigo Código Florestal. 



    É sabido que a jurisprudência já aceitou tem tempos a aplicação do novo Código Florestal para compor obrigações formalizadas na anterior legislação, de forma que neste particular o PARECER da CETESB é desacertado. 



    Assim, existe o interesse de agir porque o PARECER avançou para seara que acabou vinculando a interpretação dos Julgadores, tanto de primeiro, como de segundo grau. 



    Observa-se que não se cuidou de mero PARECER sem força vinculante. 



    O direito líquido e certo.



    Com o advento da nova legislação, é forçoso reconhecer que todo aquele que pode ser alcançado por ela tem direito líquido e certo de ver analisado o seu pedido, na forma como proposta. Não há outro remédio jurídico à parte para postular a correção que atende aos propósitos do meio ambiente. 



    No campo do DIREITO AMBIENTAL não se pode falar em coisa julgada, porque a evolução natural da natureza não pode se vincular exclusivamente a ditames legislativos e decisões judiciais. 



    Cada situação deve ser analisada e interpretada para alcançar o melhor ao MEIO AMBIENTE. 



    Aqui, se a parte tem direito líquido e certo, a natureza mais ainda de se ver preservada. 



    Das medidas sugeridas pelos impetrantes. 



    No tocante a recomposição, segundo consta, não se cuida de desmatar áreas já devidamente recompostas, mas sim compensar o déficit ainda pendente de regularização com as APPs e com outra propriedade. 



    Quando o PARECER dá a entender que a parte fará uso alternativo do solo, ele o faz de forma equivocada, porque não se busca desmatar para uso alternativo do solo a parte da reserva legal que se pretende instalar em outra propriedade. E esse equívoco veio a ser albergado pela decisão de segundo grau (fls. 3948 do Agravo). 



    A área atual onde se impõe a reserva legal tem parte com citrus e parte já com vegetação nativa objeto de reflorestamento (52 hectares) destinada à reserva legal do imóvel. Não quer a parte buscar a compensação para desmatar. A outra área da possível reserva legal está nativa. A parte quer evitar desmatar o citrus. E onde ele plantou citrus não havia mata nativa. Havia várzea. As fotos de 2000 que vieram no memorial mostram isso. 



    Em suma, o propósito buscado nessa ação é alcançado para o fim de se reconhecer a nulidade da decisão administrativa da CETESB que serviu de fundamento à negativa de compensação, uma vez ter ele se fundado em premissas que não se harmonizam com o entendimento das decisões desta Corte e com a exata interpretação do que foi pedido, porquanto não se busca desmatar vegetação existente em área de preservação, com forma de compensação, mas sim se utilizar de área com vegetação nativa, para completar a reserva legal, área essa em outra propriedade, no mesmo bioma.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.651/2012) e o reexame do cojunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. IMÓVEL RURAL. AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL. ADVENTO DA NOVA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. CÔMPUTO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RESERVA LEGAL DO IMÓVEL (ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL 12.651/2012). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.343.210/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 10/02/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 867.953/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 08/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.3.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. DANO AMBIENTAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, §1º, CPC, E ART. 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE nº 947.100/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/08/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/05/2019).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “No acórdão recorrido o Tribunal de Justiça de São Paulo analisou Termo de Ajustamento de Conduta formalizado em ação civil pública a fim de regularizar área de preservação e de reserva legal, destacada a existência de acordo que previu ‘a recuperação da reserva legal, em continuidade à área de preservação permanente da propriedade, na ordem de 182,25 hectares” e que o inconformismo se refere a “ato administrativo proferido pela CETESB que acabou vinculando a decisão proferida na ação civil pública, ato esse, todavia, que contém vício se não de origem material, pode se dizer, de vício de caráter subjetivo que levou a decisão que escapa aos bons princípios da legislação ambiental em vigor’ (fls. 19/20). 



    Destacou que a Fazenda São José instituiu reserva legal no ano de 1992 mas pelo desmatamento em uma de suas áreas foi determinada a regularização, o que levou ao ajuizamento da ação civil pública e do acordo formalizado em Juízo, mas que com o advento da nova legislação ambiental (Código Ambiental de 2002) ‘os impetrantes entenderam de fazer uma NOVAÇÃO, na verdade uma ADAPTAÇÃO das obrigações com a nova legislação, motivados pelo entendimento desta Corte no sentido de permitir uso do novo Código aos casos passados” buscando “proceder a recuperação da área de Reserva Legal desmatada, em outra área, em propriedade vizinha no (mesmo bioma), área essa com vegetação nativa’ (fl. 20) concluindo que o parecer apresentado pela CETESB não deu devida interpretação da questão tampouco quanto à possibilidade de aplicação do novo Código Ambiental no caso presente. 



    Conforme se extrai o acórdão não analisou a pretensão apresentada no recurso de apelação com base nas normas constitucionais suscitadas mas tão somente na legislação infraconstitucional e nas provas colhidas, caso que revela a ausência de prequestionamento da matéria. 



    Ainda que tenham sido opostos embargos de declaração o Tribunal a quo se limitou a reiterar os fundamentos que já haviam sido apresentados no julgamento da apelação. A mera oposição de embargos declaratórios não é capaz de suprir a ausência de fundamentação de estatura constitucional sendo certo que o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, somente é admitido quando for demonstrado de forma inequívoca ao Tribunal superior a existência de erro, omissão, contradição e obscuridade, hipóteses não ocorridas no caso presente. 



    Portanto, ausente efetiva análise pelo Tribunal a quo da matéria lá submetida à luz das normas constitucionais deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento da matéria. Nesse sentido:



    (...)



    Além disso, para analisar o pleito apresentado no recurso extraordinário é necessário prévio exame da legislação infraconstitucional, notadamente a Lei 12.651/2012, caso em que as alegadas violações ao texto constitucional, se ocorridas, seriam meramente reflexas (ou indiretas), inadequado o recurso extraordinário para essa discussão.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente